Tribunal: TJDFT
Processo: 0732683-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732683-16.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. RECORRIDO: QUALYPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FOMENTO MERCANTIL. nota promissória. garantia. não cabimento. honorários advocatícios. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ADEQUAÇÃO. 1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15), razão pela qual não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão. 2. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CF). 3. “O Superior Tribunal de Justiça firmou seu posicionamento no sentido de que não se admite a estipulação de garantia em favor da empresa de factoring no que se refere, especificamente, ao inadimplemento dos títulos cedidos, salvo na hipótese em que a inadimplência é provocada pela própria empresa faturizada, o que não é o caso dos autos.” (AgInt no AREsp 1261414/SP). 4. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador. 5. Hipótese em que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor atualizado da execução, que corresponde ao proveito econômico obtido pela Embargante em decorrência da extinção do processo de execução. 6. Apelação da Embargante conhecida e provida. Apelação da Embargada conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, e 357, inciso V, ambos do mesmo diploma legal, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oportunamente requerida; c) artigos 373 do Código Adjetivo Civil, 107 e 112, ambos do Código Civil, ao exigir elementos físicos para a demonstração da relação contratual entabulada, ignorando as provas capazes de demonstrar uma relação verbal, além de deixar de realizar oitiva de testemunhas para melhor apuração do caso; d) artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, pugnando para que a verba honorária seja fixada por equidade; Aponta, quanto às alíneas “b e “d”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042 e Edvaldo Borges de Araújo, OAB/DF 12.463/DF (ID 26410042 - Pág. 53). Em contrarrazões, a recorrida também pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCO ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303 (ID 26662496 - Pág. 11). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 355, inciso I, 357, inciso V e 373, todos do Código Adjetivo Civil, 107 e 112, ambos do Código Civil, bem como ao indicado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador concluiu que: “(...) Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/15, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. No caso, os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer as questões suscitadas. Acrescente-se que o julgamento antecipado atende aos princípios da economia e celeridade processuais. Portanto, não há que falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova.” (ID 21787324 - Pág. 2). E, mais, “(...) não houve comprovação de que as partes teriam firmado contrato de empréstimo, que a renegociação teria ensejado a emissão de novas notas promissórias, nem acerca da causa que deu origem ao título, diante de sua não circulação, ônus que recaía sobre a Embargante.” (ID 25682866 - Pág. 1). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738122/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). A mesma sorte colhe o recurso especial no que tange ao apontado malferimento ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, bem como à apontada divergência jurisprudencial. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 1.2 O entendimento do STJ é assente no sentido de que a verba honorária deve ser calculada com base no débito originário corrigido conforme o título que deu suporte à execução inicial. Precedente.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1415906/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042 e Edvaldo Borges de Araújo, OAB/DF 12.463/DF (ID 26410042 - Pág. 53) e, em relação à recorrida, em nome do advogado MARCO ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303 (ID 26662496 - Pág. 11). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030